Tribunal: TJES
Processo: 0000583-20.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-20.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLEITON MOSCON

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante alega omissão no julgado quanto ao enquadramento do embargado, produtor rural do ramo de piscicultura, como consumidor à luz da teoria finalista, e sustenta a ocorrência de caso fortuito, devido a fortes chuvas, para justificar a interrupção do fornecimento de energia e afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão em relação ao enquadramento do embargado como consumidor à luz da teoria finalista;
(ii) verificar se houve omissão quanto à alegação de caso fortuito que afastaria a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrentou de forma integral e motivada as questões relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade da concessionária pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A relação de consumo entre a concessionária de energia e o usuário final foi expressamente reconhecida, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1831314/RS), afastando a necessidade de reanálise da questão sob a ótica da teoria finalista.

A análise do acervo probatório demonstrou nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a morte dos peixes do embargado, inexistindo comprovação de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária.

O inconformismo da embargante com o resultado desfavorável não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis para reexaminar o mérito do julgado.

Não há omissão no acórdão quando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia são integralmente analisadas e decididas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1831314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023, pub. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0000583-20.2020.8.08.0055

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
CLEITON MOSCON

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão (id. 9360777) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 9445463) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto, porquanto não observado o não enquadramento do embargado – produtor rural do ramo de piscicultura – como consumidor final à luz da teoria finalista.

Sustenta, ainda, a ocorrência de caso fortuito, devido a fortes chuvas, para justificar a interrupção do fornecimento de energia e, de conseguinte, afastar a responsabilidade pelo evento danoso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DO CDC – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES – NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS MATERIAL E MORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inafastável, in casu, a aplicação do CDC, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

2. A análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 1102451, a prova testemunhal produzida em audiência e os protocolos de ligação - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência do fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

3. Sendo a morte dos peixes decorrente da suspensão do fornecimento de energia, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo a quo.

4. Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 70/78 e 109.

5. Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam a efetiva perda dos peixes e a testemunha Manoel Messias dos Santos destacou o grau de desespero do autor, que necessitou de auxílio para manualmente tentar prover a oxigenação da água e, assim, evitar o perecimento dos animais, sem êxito.

6. Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

7. Apelação conhecida e não provida.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)